Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 20238292, o exequente postulou o saneamento do feito, a atualização dos cálculos e a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Requereu, ainda, a habilitação dos sucessores de GRACILDA ODILIA DE CARVALHO. Consignou que a substituída GLÁUCIA MARIA DE JESUS optou, no bojo dos autos dos embargos à execução, pela expedição do competente precatório, nos termos do acordo celebrado entre as partes. Por fim, o exequente informou que o STF deu provimento ao RE 729.107. Intimado, o DF aduziu apenas não se opor à habilitação dos herdeiros de GRACILDA ODILIA DE CARVALHO (ID: 21045810). É o breve relatório. Decido. O presente feito foi saneado, conforme decisão ID: 19740036 - p. 2/5. Os honorários da execução foram arbitrados na decisão ID: 19739969. No ID: 19809410, levantou-se a suspensão do processo. I – DA DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório? (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). A fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 19740027). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais, segundo o percentual requerido. II) DA HABILITAÇÃO Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. A Resolução CNJ n. 303, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, por sua vez, prevê que, "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Na espécie, o requerente comprovou o óbito da servidora GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO pela certidão constante do ID: 20238293, bem como a legitimidade dos sucessores LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA e WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO pelos documentos ID: 20238293 - p. 4/5. A regular representação processual, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados no ID: 20238293. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali: Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596) Verifica-se que a sentença (ID: 20238293 - p. 16/17), proferida na Ação de Inventário n. 0703436-09.2018.8.07.0006, atribuiu o pagamento dos quinhões hereditários na proporção de 1/2 (metade) para cada herdeiro. Diante disso, LINDSAY KELLY DE CARVALHO SOUZA e WILMINGTON FERNANDO DE CARVALHO passam a ser titulares do crédito devido à GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO na proporção de 1/2 (metade) para cada um, observado o destaque do percentual de 20%, referente ao crédito devido a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. III) DAS ADESÕES As substituídas GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO, falecida, e GLÁUCIA MARIA DE JESUS, nas petições ID: 19740038 e 20238301, optaram pela expedição de precatórios. Conforme destacado alhures, o feito já foi saneado em relação a todos os servidores. Lado outro, antes de determinar a expedição dos devidos precatórios, mostra-se necessária a comprovação, nestes autos, da homologação do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário, interposto nos Embargos à Execução n. 0006521-14.2008.8.07.0000), em relação à substituída GLÁUCIA MARIA DE JESUS, nos termos da cláusula 2a do acordo noticiado nos autos, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...)”. Intime-se, pois, o Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do RE, interposto nos embargos, em relação à anuente GLÁUCIA MARIA DE JESUS. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos será apreciado posteriormente. Brasília, 9 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador